Tribunal: TJES
Processo: 5002528-03.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002528-03.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZENAILDE BATISTA LOBO

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (5)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de exibição de documentos, fundada nos arts. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. A autora alegou hipossuficiência e impossibilidade de apresentação dos contratos, requerendo sua exibição judicial e o prosseguimento da ação com base na Lei nº 14.181/2021. O juízo de origem entendeu ausente a documentação indispensável à formação do plano de pagamento, nos termos do art. 320 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é admissível o prosseguimento de ação de repactuação de dívidas sem a apresentação de elementos mínimos que demonstrem a condição de superendividamento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento especial da repactuação de dívidas previsto no art. 104-A do CDC exige, na fase inicial, a apresentação de documentos capazes de demonstrar a existência das dívidas, suas condições e a real situação de superendividamento, como requisito para o exercício regular do direito de ação.

A simples alegação de hipossuficiência e a solicitação de exibição de documentos pelas instituições financeiras, desacompanhadas de demonstração concreta da impossibilidade de obtenção dos contratos, não supre o dever da parte autora de instruir minimamente a petição inicial.

A ausência de cumprimento de determinação judicial para emenda da inicial e a não apresentação dos contratos e demais documentos essenciais configuram inércia processual, autorizando o indeferimento da inicial, conforme arts. 320 e 321 do CPC.

O princípio da facilitação da defesa do consumidor e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não afasta a obrigação da parte de apresentar a instrução mínima exigida para a propositura da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de repactuação de dívidas, prevista no art. 104-A do CDC, exige a apresentação mínima de documentos que demonstrem a existência e as condições das dívidas, sob pena de indeferimento da petição inicial.

A alegação genérica de hipossuficiência, desacompanhada de justificativa concreta para a não apresentação dos contratos, não afasta o dever de instrução mínima da inicial.

A inércia da parte autora em atender determinação de emenda da inicial legitima a extinção do processo sem resolução de mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ZENAILDE BATISTA LOBO

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (evento nº 13696525), que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de repactuação de dívida ajuizada pela autora na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais colacionadas às fls. 58/70, o recorrente alega, em síntese que:

(i)
não dispunha das cópias contratuais em virtude da própria natureza das relações consumeristas e do seu estado de hipossuficiência, razão pela qual requereu judicialmente a exibição dos documentos pelas instituições financeiras demandadas;
(ii)
a petição inicial foi instruída com documentos suficientes à demonstração mínima da dívida (contracheques, extratos bancários e consignações), nos moldes do que exige o CDC;
(iii)
a negativa de seguimento ao feito representa afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da proteção ao consumidor, sobretudo no contexto de superendividamento da autora;
(iv)
a exibição dos contratos se mostra indispensável para elaboração do plano de pagamento, conforme exigência legal e jurisprudência dominante; e que
(v)
o indeferimento da petição inicial por ausência de documentos que sequer estão sob posse da autora viola o dever de cooperação processual e os direitos fundamentais do consumidor; finalizando com o pedido de reforma da sentença, com o recebimento da inicial e regular prosseguimento da ação.

Cuida-se de ação de repactuação de dívidas cumulada com pedido de exibição de documentos, proposta por
ZENAILDE BATISTA LOBO
em face de diversas instituições financeiras, com fulcro nos dispositivos da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), especialmente nos artigos 104-A e seguintes, introduzidos pela Lei nº 14.181/2021 — conhecida como a “Lei do Superendividamento” —, visando à apresentação de plano de pagamento adequado à sua capacidade econômica.

No caso concreto, mesmo após ser intimada para suprir a ausência dos documentos e completar a qualificação dos credores indicados, a parte autora não atendeu integralmente à determinação judicial, não colacionando os contratos, tampouco demonstrando com a precisão necessária as condições obrigacionais que sustentariam o plano de repactuação a ser proposto.

O art. 320 do CPC exige que a petição inicial seja instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. No procedimento de repactuação de dívidas fundado no art. 104-A do CDC, é imprescindível a apresentação de elementos concretos sobre a dívida – contratos, valores, prazos, encargos incidentes – para que se possa alcançar a função precípua da ação: a construção de um plano de pagamento factível e compatível com a realidade econômica do devedor superendividado.

Releva notar que a autora limita-se a alegar hipossuficiência e requerer a exibição dos contratos pelas instituições demandadas, sem, contudo, sequer alegar eventual inviabilidade de obtê-los, não havendo amparo para a transferência do ônus diretamente para os demandados.

Mesmo considerando os princípios da facilitação da defesa e da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), tais mecanismos não substituem a exigência de instrução mínima da petição inicial, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença de primeiro grau.

Nesse mesmo sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. SUPERENDIVIDAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por não emendar a inicial conforme determinado. A parte autora não comprovou documentalmente a impossibilidade de pagar suas dívidas de consumo sem comprometer o mínimo existencial, nem apresentou os documentos contratuais necessários para repactuação das dívidas. A exigência de documentação para comprovar o superendividamento é necessária na fase inicial do processo. A decisão de indeferimento da inicial foi consequência da inércia da parte autora em atender ao comando judicial, resultando na extinção do processo sem resolução de mérito. RECURSO DESPROVIDO (TJSP; Apelação Cível 1000984-68.2024.8.26.0246; Relator (a): Olavo Sá; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau. Turma I (Direito Privado 2); Foro de Ilha Solteira - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025) (TJSP; AC 1000984-68.2024.8.26.0246; Ilha Solteira; Turma I Direito Privado 2; Rel. Des. Olavo Sá; Julg. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. O interesse de agir pressupõe a demonstração de que a prestação jurisdicional requerida é necessária e útil ao demandante. O Decreto nº 11.150/2022, que regulamenta o art. 104-A do CDC, define que o superendividamento se caracteriza pela impossibilidade de pagamento das dívidas sem comprometer o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00 pela norma. O autor não comprovou a alegada condição de superendividamento, pois seus rendimentos mensais superam consideravelmente o critério estabelecido no Decreto nº 11.150/2022. A ausência de prova mínima das dívidas indicadas na petição inicial e a divergência entre os valores declarados em sua declaração de imposto de renda e aqueles alegados na ação reforçam a inexistência de interesse processual. A Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) não se destina a consumidores que possuam renda elevada sem comprovação de comprometimento do mínimo existencial, sendo inviável a aplicação do procedimento especial para repactuação de dívidas sem a devida demonstração dos requisitos legais. O indeferimento da petição inicial está justificado pela ausência de cumprimento da determinação de emenda, que exigia a juntada de documentos essenciais para instrução do feito, tais como a comprovação de todas as dívidas e do comprometimento do mínimo existencial, em conformidade com os arts. 320 e 321 do CPC e o art. 104-A do CDC. Precedentes deste Tribunal corroboram que a ausência de comprovação do superendividamento e do comprometimento do mínimo existencial inviabiliza a aplicação do procedimento especial da Lei nº 14.181/21, justificando o indeferimento da inicial e a extinção do feito sem resolução de mérito. Recurso conhecido e improvido. (TJMS; AC 0858204-54.2024.8.12.0001; Campo Grande; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 08/04/2025; Pág. 132)

APELAÇÃO. Ação de Repactuação de Dívidas. Indeferimento da inicial. Insurgência do autor. Não acolhimento. Determinação de emenda à inicial para adequação aos termos legais. Parte que não atendeu ao comando judicial. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. Lei DO SUPERENDIVIDAMENTO. Procedimento especial com inúmeras peculiaridades. Necessário o estrito cumprimento dos pressupostos dos art. 54-A e 104-A, ambos do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Autor que não apresentou documentos e plano de pagamento conforme a legislação. Acerto do Egrégio Juízo a quo em indeferir a petição inicial. SENTENÇA TERMINATIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1000824-49.2024.8.26.0244; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Iguape - 1ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025) (TJSP; AC 1000824-49.2024.8.26.0244; Iguape; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Ernani Desco Filho; Julg. 30/01/2025)

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta para
NEGAR-LHE
PRO
VIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar, integralmente, o ententimento da douta relatoria.